Tribunal: TJDFT
Processo: 0735420-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0735420-50.2023.8.07.0001 APELANTE: CELSO ANTONIO PAIVA FILHO APELADO: MIGUEL JALES DE SOUZA DESPACHO Cuida-se de Apelação Cível interposta por CELSO ANTÔNIO PAIVA FILHO contra a sentença ID 59124083, proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por MIGUEL JALES DE SOUZA, ora apelado. Nas razões recursais, o apelante requer, em suma, a gratuidade da justiça e a cassação/reforma do pronunciamento supracitado (ID 59124085). Para fundamentar o primeiro pleito, o apelante junta cópia da usa carteira de trabalho e declaração de hipossuficiência (IDs 59124086 e 59124088). Pois bem. Consoante disposto no art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil – CPC, “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.”. Nessa perspectiva, considerando que o apelante recolheu as custas iniciais, calculadas em R$ 660,95 (seiscentos e sessenta reais e noventa e cinco reais centavos) (IDs 59123491 e 59123492), e que a mera declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, necessário que comprove a insuficiência de recursos. Recomenda-se, para tanto, que o apelante informe se recebe alguma renda e o respectivo valor, bem como que junte documentos que demonstrem que não dispor de verba para arcar com o preparo, com as despesas processuais e com os honorários advocatícios sucumbenciais, tais como a última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física e extratos detalhados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias e cartões de crédito. Ante o exposto, intime-se o apelante para manifestação em 5 (cinco) dias – prazo no qual poderá recolher o preparo, caso prefira, de forma simples. Publique-se. Brasília, 9 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator